Tribunal: TJBA
Processo: 8023722-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023722-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO CESAR CONCEICAO DA SILVA e outros Advogado(s): MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – EXTORSÃO, TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS, HOMICÍDIO - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO BASEADA EM ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE ASSOCIADA AO RISCO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE REPRESENTA À ORDEM PÚBLICA E AO DESFECHO DAS APURAÇÕES JUDICIAIS – AFASTADA A TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO – DENÚNCIA RECEBIDA – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPOTESES INIDICADAS NO ART. 318 DO CPP - ORDEM DENEGADA. Caso em exame I - O paciente foi apontado como um dos investigados em um esquema que envolvia movimentações financeiras suspeitas, sendo vinculado a um grupo supostamente liderado por outros dois comparsas. A investigação indica que esse grupo movimentou aproximadamente R$ 120 (cento e vinte) milhões de reais entre os anos de 2019 e 2023. Além disso, a organização criminosa estaria envolvida com o tráfico de drogas, agiotagem e lavagem de capitais. Questões discutidas II - Alega-se a ausência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva, o excesso de prazo para a conclusão das investigações bem como a viabilidade de concessão de prisão domiciliar. Razões de decidir III - É válido ressaltar que a prisão temporária do paciente foi decretada em 18/12/2024, foi prorrogada, em 05/02/2025, e, posteriormente, em 07/03/2025, foi convertida em preventiva. Nesse contexto, quanto à tese de excesso de prazo para a conclusão das investigações, que teria excedido o período de 90 (noventa dias), nota-se, da documentação juntada pelo próprio paciente, que a denúncia foi recebida em 07/03/2025, de forma que a etapa extrajudicial de apuração dos fatos restou finalizada. Além disso, a autoridade coatora informou que o paciente apresentou resposta à acusação e o processo está em fase de cumprimento de diligências, de modo que não resta evidenciada a morosidade do aparato estatal. IV - Nesse cenário, o magistrado justifica a decretação da prisão preventiva devido à significativa probabilidade de que o grupo criminoso faça uso do seu poder de influência para comprometer a continuidade das apurações em sede judicial. No caso do paciente, observa-se que se trata de um policial militar, de modo que pode lançar mão do seu cargo, por exemplo, para intimidar testemunhas e ocultar provas. Além disso, há indícios de que integra uma organização criminosa que movimenta alta quantia em dinheiro, o que reforça a possiblidade de comprometimento das investigações, tendo em vista que o patrimônio angariado pelo paciente pode ser direcionado para dificultar a conclusão da fase probatória. Da mesma forma, os fatos imputados ao suplicante revelam que é detentor de um comportamento assaz agressivo, pois o grupo do qual faz parte é acusado de crimes de extorsão, homicídio e tráfico de armas e drogas, de modo que há elementos nos autos capazes de indicar que essa postura violenta para o cometimento de tais delitos pode ser direcionada para prejudicar a averiguação das condutas imputadas ao paciente e a seus comparsas. Por fim, não se pode olvidar que os crimes teriam sido cometidos por um grupo de pessoas, ou seja, há dados apontando para existência de um concurso de agentes, o que reforça o poderio dessa organização criminosa e, por consequência, a sua capacidade de influenciar no desfecho da instrução do feito. Sendo assim, ao contrário da tese defendida pelo Impetrante, o fato de as contas bancárias do paciente terem sido bloqueadas, por si só, não afasta o risco que a sua liberdade representa para a instrução do processo que está em curso, razão pela qual a segregação do indiciado, nesse momento, mostra-se imprescindível para a conclusão da fase instrutória bem como para a interrupção do clico delitivo. Isso porque, como visto, a quantidade e a gravidade dos crimes indicados na denúncia revelam a periculosidade do acusado e, por consequência, demonstram a ameaça que a sua liberdade representa à ordem pública, dado que a probabilidade de recidiva é altíssima e, portanto, justifica a manutenção da custódia cautelar. V - No tocante ao pedido de concessão de prisão domiciliar baseado no fato de que o paciente é genitor de uma criança de 5 (cinco) anos de idade, observa-se que não há nos autos provas de que o acusado é imprescindível aos cuidados do menor, de modo que a hipótese prevista no inciso VI, do art. 318 do CPP não restou evidenciada. Quanto aos apontamentos referentes ao estado saúde do suplicante, não assiste razão ao Impetrante. Isso porque, não há nos autos comprovação de que o paciente esteja debilitado ou sofrendo de doença grave. Além disso, não há provas de que o local onde ele está custodiado carece de estrutura médica para ensejar o tratamento adequado do acusado. Dispositivo e Tese. VI - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada. Teses de Julgamento: Os fundamentos para a decretação da prisão preventiva estão presentes. Não restou evidenciado a morosidade do aparato estatal, posto que a fase investigativa extrajudicial restou finalizada. Inviável a concessão e prisão domiciliar por ausência de provas das alegações indicadas pelo paciente. ORDEM DENEGADA. HC Nº 8023722-38.2025.8.05.0000 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8023722-38.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador/BA, impetrado em favor de PAULO CÉSAR CONCEIÇÃO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)